Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702015-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2 BOSS MAKE-UP LTDA AGRAVADO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por 2 BOSS MAKE-UP LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança com pedido liminar de suspensão de boletos e rescisão contratual n. 0748767-19.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. O artigo 98 do Código de Processo Civil viabiliza à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Por sua vez, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes: Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1602198, 07332091520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova que demonstrem a tese alegada, implicam subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, a documentação apresentada anexada à petição de agravo de instrumento sob o ID 68052023 não representa indicativo hábil para a excepcional concessão da gratuidade de justiça para pessoa jurídica. Por outro lado, o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional, extratos bancários da empresa e do agravante dos últimos 3 (três) meses, faturas de cartões de crédito, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica de 2024, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025 às 17:03:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora